Tribunal: TJPA
Processo: 0810878-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810878-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0810878-81.2023.8.14.00000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800398-15.2023.8.14.0042

IMPETRANTE: DRA. SANDRA MARIA TAVARES BORGES SOUSA DA SILVA – OAB/PA 25762

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, II e IV C/C Art. 14, II, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Imprescindível a demonstração de que a paciente está extremamente debilitada por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Não demonstrado.

3. Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0810878-81.2023.8.14.00000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800398-15.2023.8.14.0042

IMPETRANTE: DRA. SANDRA MARIA TAVARES BORGES SOUSA DA SILVA – OAB/PA 25762

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, II e IV C/C Art. 14, II, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, contra ato do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial no dia 13/05/2023, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Aduz ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores do decreto preventivo.

Alega que a decisão de manutenção da prisão não analisou os fundamentos apresentados pela defesa.

Assevera que a paciente necessita de cuidados médicos e ainda, que possui filhos menores os quais necessitam de cuidados.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva com ou sem a aplicação de cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 18/07/2023 por meio do Ofício nº 064/2023-GAB-JUIZ (ID 15185581).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em que pese o nobre esforço da defesa em garantir a liberdade da acusada, as alegações trazidas por ocasião dos pedidos formulados não merecem prosperar.

Constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo depoimento das testemunhas, bem como pelos laudos e demais provas, em que pese as circunstâncias alegadas pela acusada em sua defesa.

Quanto ao perigo na liberdade do agente (periculum libertatis), previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, seguem presentes os requisitos que levaram este Juízo a decretar a prisão preventiva da acusada e a mantê-la em decisão durante a eis que não foram trazidos aos autos quaisquer fatos novos aptos a alterar esse entendimento, restando apenas as legações inais para a prolação da sentença.

No caso em questão, além do crime imputado à ré ser extremamente grave, cujas consequências poderiam ter sido nefastas, com o óbito da vítima, trata-se de ré reincidente em crime doloso contra a vida, já tendo sido condenada anteriormente pelo tribunal do júri (em grau de recurso), circunstâncias estas que imprimem densa razoabilidade jurídica à conclusão, adstrita à cognição própria desta fase procedimental, de que é necessária a segregação cautelar da representada.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ODINELMA BARBOSA RODRIGUES. (...).”

Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se nas informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) Consta da exordial, em linhas gerais, que no dia 13/05/2023, por volta das 21h00min, no bar "Parque Verde", a acusada ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, com intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou golpes de arma branca contra seu marido JAIME RIBEIRO DA SILVA, produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame de Id. 93046335.

A dinâmica dos fatos constou na denúncia, nos seguintes termos:

2. Ao que consta, uma equipe de policiais militares recebeu informações sobre um possível esfaqueamento ocorrido no Bar Parque Verde. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local e efetuaram a prisão de ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, pois ela havia acabado de golpear seu marido, JAIME RIBEIRO DA SILVA, com um pedaço de garrafa quebrada.

3. De acordo com os registros policiais, uma discussão havia iniciado entre o casal, e em determinado momento, a indiciada pegou uma garrafa de cerveja, a quebrou e desferiu um golpe violento na parte inferior da barriga da vítima, abaixo do umbigo.

Como resultado do ataque, a vítima começou a sangrar abundantemente. Segundo o depoimento da acusada, a discussão se originou de ciúmes que a vítima sentia em relação a ela.

4. As testemunhas oculares, ROSANGELO MARAIS DE SARGES e FERNANDA SENA DOS SANTOS, os quais são, respectivamente, dono e funcionária do bar "Parque Verde", afirmaram categoricamente ter presenciado a ação criminosa da acusada e que, se não fosse por ROSANGELO, que retirou a vítima do local, a indiciada teria continuado a agressão. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto ao pedido de revogação da segregação da coacta em virtude de que a mesma necessita de cuidados médicos, não merece prosperar, visto que é imprescindível a demonstração de que a paciente está extremamente debilitada por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tenha como oferecer tratamento adequado à sua condição, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Em que pese a alegação de que a paciente possui filhos menores, sendo responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de homicídio, o que, por si só, tem o condão de obstar seu pedido.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
.
CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023